Tribunal: TJES
Processo: 5000060-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: YAN DAVID BASONI MALTA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VALOR IRRISÓRIO – VERBA PÚBLICA INDISPONÍVEL – CONSULTA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO.

1.
O

crédito exequendo, a despeito de ser supostamente irrisório, é verba pública e como tal indisponível, competindo tão somente à Fazenda Pública o entendimento quanto ao prosseguimento ou não do executivo fiscal e o requerimento das respectivas diligências expropriatórias.

2.
Relativamente à medida constritiva requerida, o STJ vem garantindo a utilização do sistema SISBAJUD nos processos de execução fiscal, nas hipóteses de devedores inscritos em dívida ativa, para possibilitar ao ente público a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva.

3.
A utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para busca e bloqueio de ativos financeiros não importa em quebra de sigilo, tratando-se de ferramentas à disposição do magistrado com a finalidade de auxiliar na satisfação do crédito exequendo.

4.
Assim, considerando que a execução se desenvolve no interesse do credor, nos moldes do art. 805 do Código de Processo Civil, há que ser deferido o pleito de consulta ao SISBAJUD, porquanto evidenciada a necessidade de se conferir efetividade e celeridade ao feito executivo.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000060-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
YAN DAVID BASONI MALTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito.

MUNICÍPIO DE
COLATINA
agrava por instrumento da decisão proferida nos autos da ação de execução fiscal por ele ajuizada em face de

YAN
DAVID BASONI MALTA
(processo n. 5001608-09.2020.8.08.0014), que indeferiu seu requerimento de bloqueio e penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, pelo sistema SISBAJUD, bem como que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que: (I) após citação, diante da inadimplência do executado, que não ofertou bens à penhora, foi necessário pedido de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido; e (II) a jurisprudência admite a possibilidade da pesquisa reiterada automática de ativos financeiros por meio de sistemas informatizados (teimosinha).

Pois bem.

Consoante se infere dos autos, o Município de Colatina ajuizou execução fiscal no valor de R$ 1.418,22 (mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) em desfavor de Yan David Basoni Malta. Após a citação do executado, que não ofertou bens à penhora, foi requerida a realização de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido, o que fora indeferido pelo magistrado a quo, pelos fundamentos a seguir:

“A garantia constitucional do sigilo fiscal é medida atípica e excepcional que só se justifique estando evidente o interesse público.

Por interesse público, somente se enquadra taxativamente, consoante a Lei Complementar 105/2001, como o conjunto de informações absolutamente necessária à apuração de qualquer ilícito criminal (
artigo 1°, parágrafo 4º
); no caso de infrações administrativas (
artigo 7º
) ou de procedimento administrativo fiscal que possa haver indícios de fraude a execução (
artigo 6º
).

A proteção ao sigilo fiscal e bancário, transcende a exposição da vida íntima do contribuinte, com informações a respeito de atividades da vida privada, rastreáveis economicamente:

“
[...] O sigilo bancário nada mais é do que um desdobramento do sigilo de comunicação de dados. Com efeito, os dados bancários de um indivíduo podem, em muitos casos,
revelar o modo de vida desse indivíduo, seus hábitos,
como por exemplo,
onde compra, onde faz suas refeições, que tipo de negócios desenvolve e com quem, onde desfruta suas horas de lazer et
c. Esses dados, por estarem intimamente ligados ao modo de ser das pessoas, devem receber especial proteção, sob pena de - por via inversa - fazermos tábula rasa do direito à privacidade. [...]
Em suma, compreendemos que tanto o direito à privacidade
(art. 5º, X, da CF), como o direito ao sigilo da comunicação de dados (art. 5º, XII, da CF) agasalham, como direito fundamental implicitamente acolhido pela Constituição Federal, aquilo que podemos denominar de "direito ao sigilo bancário". (Sigilo Fiscal e Bancário – Coordenadores Reinaldo Pizolio e Jayr Viégas Gavaldão Jr. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 346-347)

No caso de execuções pequeno valor onde inexiste indício de fraude, aliada à relevante interesse financeiro do fisco, tal medida não comporta acolhida, sob pena do juiz e do representante da fazenda pública serem imputados no delito de abuso de autoridade.

Assim,
INDEFIRO
a quebra do sigilo fiscal.”

Com a devida vênia ao Juiz singular, o presente recurso de agravo de instrumento comporta provimento.

Conforme consignado na decisão id 7003806, por meio da qual antecipei os efeitos da tutela recursal,
o crédito exequendo, a despeito de ser supostamente irrisório, é verba pública e como tal indisponível, competindo tão somente à Fazenda Pública o entendimento quanto ao prosseguimento ou não do executivo fiscal
e o
requerimento das respectivas diligências expropriatórias
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESBLOQUEIO, DE OFÍCIO, DE VALOR IRRISÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Não obstante se tratar de valor irrisório, tem-se que a jurisprudência se apresenta uníssona no sentido de que “muito embora se trate de valor supostamente insignificante, há que se considerar que se trata de verba pública, que portanto é indisponível, sendo defeso ao magistrado efetuar o desbloqueio por entender ser a quantia irrisória. A execução deve ocorrer no interesse do credor e se a Fazenda Pública tem interesse na constrição, há que se mantê-la, independentemente de seu valor
”. (TJRS; AI 0092618-56.2020.8.21.7000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Roberto Lofego Canibal; DJ 24.9.2020 - destaquei). 2. Recurso conhecido e provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5007415-81.2022.8.08.0000, Relª Substª PAULA CHEIM JORGE,Segunda Câmara Cível, julg. 26/07/2023)

Relativamente à medida constritiva requerida, registrei na oportunidade que o STJ vem garantindo a utilização do sistema SISBAJUD nos processos de execução fiscal, nas hipóteses de devedores inscritos em dívida ativa, para possibilitar ao ente público a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva, como se extrai do aresto que ora colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."

2.
A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito
.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Com idêntico entendimento, os julgados deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EXECUTADO – SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO PROCESSO – EXECUÇÃO INTERESSE DO EXEQUENTE – BLOQUEIO DE ATIVOS – ORDEM PREFERENCIAL – ARTIGOS 797 E 835, I DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil a execução se realiza no interesse do Exequente, sendo certo ainda que o artigo 835, I do mesmo diploma estabelece como ordem preferencial o bloqueio de ativos financeiros.

2. A última consulta de ativos financeiros realizada junto às contas dos executados, ainda via Bacenjud, foi efetivada em 2015, isto é, há 07 anos, de onde concluo que deve ser privilegiado o princípio da efetividade da execução, que impõe a adoção de novas ferramentas legitimamente disponibilizadas para garantir a satisfação do débito.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5010426-84.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2023).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PLEITO DE UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD – POSSIBILIDADE – FERRAMENTA MAIS ABRANGENTE – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL - RECURSO PROVIDO.

1 – O processo executivo tramita desde o ano de 2016, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, incluindo o BacenJud nos anos de 2017 e 2019.

2 – Possível a realização da consulta solicitada pelo Agravante, vez que, além do longo lapso temporal transcorrido desde a última consulta, o novo sistema permite uma consulta muito mais abrangente, revelando-se, desse modo, razoável e em consonância com o objetivo do feito, consistente na satisfação integral do título executivo judicial.

3 – Não se trata de uma simples atualização do sistema, sendo que o simples fato de o agravante já ter utilizado o sistema BACENJUD não configura obstáculo para a sua realização, pois, além da já destacada abrangência superior, não existe limitação legal para a consulta, conforme a dicção do artigo 854 do CPC/15.

4 - À luz da natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não há impedimento à consulta ao sistema Sisbajud, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.

5 - Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000948, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2022).

A utilização dos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça para busca e bloqueio de ativos financeiros não importa em quebra de sigilo, tratando-se de ferramentas à disposição do magistrado com a finalidade de auxiliar na satisfação do crédito exequendo.

Assim, considerando que a execução se desenvolve no interesse do credor, nos moldes do art. 805 do Código de Processo Civil, merece acolhida a pretensão recursal, porquanto evidenciada a necessidade de se conferir efetividade e celeridade ao feito executivo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD a fim de localizar e penhorar ativos financeiros do agravado visando a quitação do crédito exequendo, tomando as medidas necessárias para que seja preservada a inviolabilidade dos dados.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.